Tribunal: TJBA
Processo: 0325040-10.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0325040-10.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EMERSON FIGUEIREDO SIMOES e outros

Advogado(s)
:
RAIMUNDO DIAS VIANA, FABIO PERIANDRO DE ALMEIDA HIRSCH

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDÍCIOS SUFICIENTES. REJEIÇÃO
AB INITIO
. NÃO CABIMENTO. IMPRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO. RETORNO DOS AUTOS AO PRIMEIRO GRAU.
APELAÇÃO A QUE SE DÁ PROVIMENTO PARCIAL
.

1.

Presentes indícios de atos de improbidade, não era cabível a decisão de rejeição
ab initio
prevista em lei à época da sentença, e sim sua admissão para prosseguimento do feito com a devida instrução.

2. Por não haver recurso quanto à inexistência de indícios de improbidade apenas sobre o
contrato nº 13/2004,
a ação deverá ser admitida com exclusão dessa causa de pedir e pedidos correlatos.

3. A prescrição da pretensão de aplicação de penalidades por improbidade para um dos réus, que não incide sobre o ressarcimento ao erário, não impede a admissão da ação quanto ao mesmo, pois o exercício da pretensão indenizatória exige apuração exauriente dos fatos relativos às improbidades alegadas.

4. A apreciação dos pedidos cautelares e de indisponibilidade de bens prejudicados em razão da rejeição reformada, compete ao juízo
a quo
, não sendo devolvida ao segundo grau, por inexistir decisão recorrida sobre tais pedidos.

5. Hipótese de reforma da sentença para julgar cabível a admissão da Ação de Improbidade Administrativa, e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para dar prosseguimento ao feito, oportunizando ao
Parquet
a emenda à inicial em face das alterações promovidas na lei nº 8.429, somente após a prolação da sentença, pela Lei 14.230/2021, que passará a reger o feito.

Apelação a que se dá provimento em parte.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo
0325040-10.2011.8.05.0001
, em que é apelante o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e em que são apelados
MARCELO MAGNAVITA DE SOUSA e EMERSON FIGUEIREDO SIMÕES
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO EM PARTE
ao recurso, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator